Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720741-53.2020.8.07.0000 PACIENTE: WALISSON GOMES DE MORAES IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALISSON GOMES DE MORAES, apontando como ilegal a decisão que negou o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado em favor do paciente. Embora este Tribunal de Justiça tenha sido indicado como autoridade coatora, verifica-se que se trata de erro material e que a verdadeira autoridade coatora é o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, prolator da referida decisão. A impetrante (Dra. Thais Cristina Vinhal Ramos) informou que o paciente está cumprindo pena atualmente no regime semiaberto, com trabalho externo deferido e efetivamente implementado, no entanto, desde o dia 19-março-2020, foi impedido de deixar a unidade prisional, pois seus benefícios externos foram suspensos, em razão das medidas de prevenção ao novo coronavírus adotadas pela douta autoridade judiciária indicada como coatora. Ademais, desde tal data está sem comunicação com familiares e/ou amigos. Alegou que o art. 37, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, prevê a revogação do trabalho externo como forma de sanção, caso o sentenciado pratique fato definido como crime, seja punido por falta grave ou tiver problemas disciplinares, o que não é o caso do paciente. Afirmou que a Defesa requereu a prisão domiciliar do paciente, mas o pedido foi negado, no dia 28-maio-2020, pelo Juízo da execução, sob o fundamento de que ele não cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime. Em seguida, no dia 30-junho-2020, a autoridade judiciária indicada como coatora prorrogou a suspensão dos benefícios externos de todos os sentenciados que cumprem pena no Distrito Federal até o dia 20-julho-2020. Asseverou que o paciente está recolhido em um galpão, onde não é possível realizar o isolamento dos sentenciados ali alojados e que as medidas adotadas pela VEP não foram eficientes para a prevenção da covid-19, tanto é que existem inúmeros infectados no local. Ademais, ressaltou que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, deu orientações para minimizar os efeitos da doença junto a população carcerária, recomendado a concessão de prisão domiciliar aos presos do regime semiaberto. Destacou que, uma vez que o paciente estava em plena fruição de benefícios externos, deixando a unidade prisional todos os dias para trabalhar e também possuía saídas temporárias aos finais de semana, infere-se que possui responsabilidade, disciplina e bom comportamento. Diante desse contexto, ponderou que deve ser concedida a prisão domiciliar ao paciente, pois já está há três meses impedido de trabalhar e de ter qualquer contato com o mundo externo, o que implica desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como aos preceitos constitucionais que vedam a tortura, o tratamento desumano ou degradante, a imposição de penas cruéis e a incomunicabilidade do preso. Referiu que o Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 575495/MG, concedeu ordem coletiva em favor de sentenciados em situação semelhante à do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para colocar o paciente em prisão domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 6 (seis) anos de reclusão. A expiação da reprimenda teve início em 22-fevereiro-2017, atualmente, está no regime semiaberto, com provável progressão para o regime aberto em 19-setembro-2021. Verifica-se que, requerida a concessão de prisão domiciliar ao paciente, o pedido foi indeferido, em suma, porque ele não preencheria o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20-março-2020, conforme definido no pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, sequer considerando a prorrogação até 16-setembro-2020, definida em decisão posterior, “in verbis”: Por outro lado, proferi decisão no bojo dos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão (e que posteriormente, em nova decisão, prorroguei até 16/09/2020). (...) Diante de todo o exposto, e considerando que o Apenado, ao que consta do RSPE, não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto dentro do prazo fixado pela decisão proferida em 20 de março de 2020 nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 (e que posteriormente, em nova decisão, prorroguei até 16/09/2020), INDEFIRO o pleito defensivo. (ID 17339192) Ademais, conforme decisão proferida no dia 30-junho-2020, dentre outras medidas voltadas à prevenção da contaminação pelo novo coronavírus nas unidades prisionais do Distrito Federal, o Juízo da VEP prorrogou até 20-julho-2020 a suspensão dos benefícios externos (ID 17339194). Ao menos num juízo perfunctório, não se verifica flagrante ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, no seu art. 5o, não determinou a concessão indiscriminada de prisão domiciliar aos presos do regime semiaberto, e sim recomendou a adoção dessa medida, de acordo com critérios a serem definidos pelo Juízo da execução. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator